Tribunal: TJDFT
Processo: 0010888-90.2013.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010888-90.2013.8.07.0005 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE NUNES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 40051017, o recorrente requer a expedição de carta de guia provisória, uma vez que está preso preventivamente, a fim de possibilitar a progressão de regime prisional. Encaminhem-se, com urgência, os autos ao juízo de origem, para adoção das providências que entender pertinentes em relação ao requerido na petição de ID no 40051017. Após, transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007